Tribunal: TJMT
Processo: 1023173-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023173-82.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS MENA - CPF: 028.264.041-05 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA - CNPJ: 36.889.921/0001-02 (REU), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE , JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PREVISÃO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 46 DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Matupá/MT contra o art. 56 da Lei Orgânica do Município, sob alegação de que o dispositivo criou hipóteses de crime de responsabilidade não previstas no Decreto-Lei nº 201/1967, em afronta à competência legislativa privativa da União. O pedido formulado visou à declaração de inconstitucionalidade da norma local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se município pode instituir, em sua Lei Orgânica, tipos de crimes de responsabilidade do Prefeito, diante da reserva de competência legislativa da União sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 22, I, da Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre Direito Penal e Processual, incluindo a definição dos crimes de responsabilidade.

4.

O art. 85, parágrafo único, da Constituição Federal prevê que os crimes de responsabilidade devem ser definidos em lei especial federal, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 201/1967.

5.

A Súmula Vinculante nº 46 do STF dispõe que a definição de crimes de responsabilidade e das normas de processo e julgamento é de competência legislativa exclusiva da União.

6.

A Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art. 173, § 2º, reproduz essa limitação, reforçando a impossibilidade de inovação por legislação municipal.

7.

Precedentes do STF e do próprio TJMT confirmam a inconstitucionalidade de dispositivos municipais que instituem crimes de responsabilidade, por violação ao princípio da separação dos poderes e por usurpação de competência legislativa.

8.

A própria Câmara Municipal de Matupá reconheceu as irregularidades do texto e não se opôs à pretensão de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Município não pode criar tipos de crimes de responsabilidade em Lei Orgânica, por se tratar de matéria de competência privativa da União.

2.

A definição das condutas configuradoras de crime de responsabilidade e das normas de processo e julgamento deve observar a legislação federal específica (Decreto-Lei nº 201/1967).

3.

Norma municipal que cria crimes de responsabilidade afronta o art. 22, I, e o art. 85, parágrafo único, da CF/1988, além do art. 173, § 2º, da CE/MT, sendo inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I, e 85, parágrafo único; CE/MT, art. 173, § 2º; Decreto-Lei nº 201/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 650.898/RS (Tema 484 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 46; TJMT, ADI nº 1001573-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.02.2025; TJMT, ADI nº 1001215-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por
Bruno Santos Mena
,
Prefeito Municipal de Matupá/MT
, em face do art. 56 da Lei Orgânica do referido município.

O requerente alega que artigo impugnado “
cria figura de crime de responsabilidade não contemplada no Decreto-Lei n°. 201/67, ultrajando, pois, as disposições da Súmula Vinculante n°. 46/STF, e, também, aos termos do Art. 173, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que enfatizam, de modo claro, que a competência para a criação, modificação, revogação e extinção de crime de responsabilidade pertence à lei federal.
”

Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, razão pela qual pugna pela suspensão da eficácia do dispositivo impugnado. No mérito, requer a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 56 da Lei Orgânica do Município de Matupá/MT, com efeitos
ex tunc
(id. 299504880).

No id. 300118886, foi determinada a regularização da representação processual, comando que foi devidamente cumprido, conforme documentos juntados à id. 303349483 e ss.

Devidamente intimada, a Câmara de Vereadores do Município de Matupá apresentou manifestação aduzindo que não se opõe ao pleito do autor, haja vista que foram identificados no texto diversas irregularidades, além da apontada, e que está em elaboração um novo texto visando excluir tais inconstitucionalidades (id. 310566873).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência da ADI (id. 314328361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Plenário:

Inicialmente, à vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, bem como pelo fato de que já fora oportunizada a manifestação da parte ré, bem como da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 9.868/99, deixo de me manifestar sobre a tutela de urgência.

Ainda como ponto introdutório, assinala-se que conforme decidido por ocasião do julgamento do RE 650.898/RS, sob o regime da Repercussão Geral (Tema 484), “
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados
.”

Pois bem. Conforme relatado, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Matupá/MT, Bruno Santos Mena, visa obter a declaração da inconstitucionalidade do art. 56 da Lei Orgânica do referido município, sob o argumento de que norma impugnada traduz ofensa às disposições da Súmula Vinculante n.º 46/STF, bem como ao art. 173, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a competência para criação, modificação, revogação e extinção de crimes de responsabilidade.

O artigo da Lei Orgânica Municipal questionado possui a seguinte redação:

“Art. 56. São crimes de responsabilidade, definidos em lei especial, e apenados com perda de mandato, os atos do Prefeito que atentarem contra a Constituição Federal, a Constituição Estadual e, especial contra:

I - a probidade na administração;

II - o cumprimento das normas constitucionais, leis e decisões judiciais;

III - a lei orçamentária;

IV - o exercício dos direitos políticos individuais e sociais;

V - o livre exercício do Poder Legislativo.

VI - a existência da União, do Estado ou do Município

VII - a segurança interna do Município

§ 1º A perda do mandato será decidida por maioria de dois terços da Câmara Municipal, após processo instaurado com base em representação circunstanciada de vereador ou eleitor, devidamente acompanhada de provas, assegurando-se ampla defesa ao Prefeito, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns ou perante a Câmara Municipal, nos crimes de responsabilidade.

§ 2º O Prefeito poderá ser afastado liminarmente de suas funções, em qualquer fase do processo, por decisão de dois terços dos integrantes da Câmara Municipal, quando o Executivo impedir a plena apuração dos fatos ou quando se tratar de ilícito continuado.

§ 3º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, a decisão da Câmara Municipal não tiver sido proferida, cessará o afastamento liminar do Prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.”

No caso, constata-se que o legislador municipal, ao criar uma espécie de tipo penal, invadiu a competência legislativa atribuída privativamente à União pelo art. 22, inciso I, da Carta Magna que inclui, dentre as competências legislativas de legislar sobre Direito Penal e Processual, os denominados crimes de responsabilidade.

“Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre
:

I -
direito
civil, comercial,
penal
,
processual
, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (...)”

Acerca dos crimes de responsabilidade, o art. 85, parágrafo único, da Constituição Federal, prevê que “
esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento
”. A norma especial que regulamenta a matéria, no caso de prefeitos e vereadores, é o Decreto-lei n.º 201/1967.

O Supremo Tribunal Federal já tratou da questão ao editar a Súmula Vinculante n.º 46, que prevê que “
A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União
”.

Este C. Órgão Especial também já se manifestou acerca do tema em casos semelhantes:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 2.535, DE 23 DE JANEIRO DE 2024, MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, QUE DISPÕE SOBRE ENVIO DE INFORMAÇÕES À CÂMARA DE VEREADORES SOBRE AS INDICAÇÕES ENVIADAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CRIME DE RESPONSABILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DEMONSTRADA – MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, acarretam em violação ao princípio da separação dos poderes os dispositivos que criem mecanismos de interferência de um poder sobre outro, que não estejam implícitas ou explicitamente previstos na Constituição. 2.
Nos termos prescritos pela Súmula Vinculante nº 46 é de competência legislativa privativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e das respectivas normas de processo e julgamento
. 3. Medida cautelar confirmada. 4. Ação julgada procedente.”
(N.U 1001573-39.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (destaquei)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 59/2023 DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS – PREVISÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE - MATÉRIA REGIDA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL – AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE Nº 46 – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO – MATÉRIA AFETA AO DIREITO FINANCEIRO – AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL DO ORÇAMENTO FEDERL – VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. A redação conferida pela Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 59/2023 viola os artigos aos artigos 5º, XXXV, 22, inciso I, 24, inciso I e 30, incisos I e II, da Constituição Federal.
O ato impugnado ao dispor sobre crime de responsabilidade viola o verbete sumular vinculante nº 46 do STF, além de ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição
.” (N.U 1001215-74.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (destaquei)

Portanto, o dispositivo impugnado afronta os artigos 22, inciso I, e 85, parágrafo único, da Constituição Federal; e 173, § 2º da Constituição Estadual, na medida em que a definição das condutas típicas configuradoras de crime de responsabilidade é matéria da competência privativa da União.

A própria casa legislativa de Matupá, ao prestar as informações, reconheceu ter encontrado diversas irregularidades no texto impugnado, afirmando não se opor à pretensão do autor de ver declarada a inconstitucionalidade do
art. 56 da Lei Orgânica Municipal
.

Como se vê, o art. 56 da Lei Orgânica Municipal criou elementos de responsabilização de crime de responsabilidade, o que afronta a competência reservada da União, sendo imperiosa a declaração da sua inconstitucionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 56 da Lei Orgânica do Município de Matupá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025